Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. NÃO DEMONSTRADO. INCONSISTÊNCIA NA APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CALCULADORA DO CIDADÃO. BANCO CENTRAL. INSTRUMENTO INÁBIL. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. A ferramenta denominada “Calculadora do Cidadão” não representa instrumento hábil para apurar a taxa de juros supostamente correta a ser aplicada a todos os casos, de maneira genérica, conforme orientação do próprio Banco Central em seu sítio eletrônico.
1.1. O cálculo utilizado na calculadora disponibilizada pelo Banco Central não possui lastro suficiente para ser adotado como parâmetro na vertente hipótese, uma vez que não contempla todos os encargos e despesas envolvidos nas operações de crédito, tampouco engloba a capitalização mensal de juros, divergindo da realidade dos contratos bancários.
2. Não restou evidenciado qualquer excesso de execução, porquanto incumbia à embargante o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), no sentido da abusividade ou de qualquer outra irregularidade da taxa de juros remuneratórios efetivamente cobrada pela instituição financeira, o que não se verificou nos autos.
3. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.